Tribunal: TJMT
Processo: 1004563-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004563-42.2020.8.11.0000 – PORTO ESPERIDIÃO
Vistos.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Reginaldo Alves da Cruz contra a decisão que, na ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens, de afastamento cautelar do cargo público e de suspensão de contratos e pagamentos ajuizada em seu desfavor e de outros pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Autos no 1000505-27.2019.8.11.0098), deferiu o pedido de indisponibilidade de seus bens e dos demais réus, no importe de R$ 4.246.201,47 (quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e um reais e quarenta e seis centavos), e determinou a suspensão do Contrato no 05/2017, firmado com a empresa I. S. GARCIA. Posteriormente, também deferiu a consulta de veículos, por meio do RENAJUD, e expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá, Cáceres, Mirassol D’Oeste e Porto Esperidião em busca de bens imóveis (Id 34541965 e Id 34541966).
Em suas razões, o agravante defendeu a reforma da decisão recorrida afirmando que não subsistem as alegações de que a licitação foi fraudada, pois, à época em que realizado o certame, cuja homologação deu-se em 31/3/2017, não havia grau de parentesco entre ele, que exercia o cargo de Secretário Municipal de Obras, e Itamara Steocles Garcia, sócia da licitante vencedora (I. S. Garcia), visto que o seu casamento com a Sra. Rudinéia Steocles Garcia ocorreu apenas em 20/9/2019, quando, aliás, sequer fazia parte do quadro de pessoal da Prefeitura de Porto Esperidião, já que exonerado em 01/5/2019, caindo por terra, assim, a assertiva de que teria havido “favorecimento para que a empresa I. S. Garcia se sagrasse vencedora da Licitação Pregão Presencial Registro de Preços no 05/2017”, não tendo havido, consequentemente, “qualquer infração ao disposto no art. 9o, inc. III e § 3o, da Lei no 8.666/93”.
Refutou, também, as alegações do Parquet quanto à oferta de valor inexequível e incompatível com o de mercado no certame, pois, além de tal hipótese ter sido rechaçada em parecer técnico da Prefeitura de Porto Esperidião, “a) a Lei de Licitações não dispõe expressamente quais seriam os valores inexequíveis em se tratando de licitações de menor preço para obras e serviços que não sejam de engenharia; b) a administração pública não exigiu limites de preços mínimos para os lances; c) os preços licitados estão em consonância com o Edital; e, d) in casu não configura nenhuma das hipóteses do art. 48 da Lei de Licitação”.
Com essas premissas, afirmou que não procede a alegação posta na ação de improbidade administrativa de que a empresa I. S. Garcia ME “pretendia vencer o certame de qualquer jeito e o valor apresentado seria inexequível e incompatível com aqueles praticados no mercado, bem como estaria mancomunada com os demais requeridos em uma futura repactuação de preços, sendo que no ano seguinte foi aumentado o valor do contrato em 25%”.
Asseverou, na sequência, que “Quanto ao fato de que os valores apresentados pela empresa I. S. GARCIA seriam coincidentemente os mesmos que aqueles previstos no Termo de Referência elaborado pela Prefeitura de Porto Esperidião, a própria alegação do Parquet a inocenta, pois como afirmou foi coincidência”, máxime porque sempre deve ser oportunizado à licitante demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, considerando o valor praticado no mercado.
No que tange à possível incompatibilidade do capital social da vencedora do pregão (R$8.000,00) com o valor do contrato (R$ 2.516.840,00), aduziu o agravante que o edital não exigia a demonstração de capital social mínimo e que “é irregular a exigência de comprovação de capital social mínimo integralizado para fins de habilitação, tendo em vista o disposto no art. 31, § 2o e § 3o, da Lei n. 8.666/1993”, sendo certo que “a atuação da Administração na fase de habilitação deve ser pautada de forma a não incorrer em rigorismos inúteis e excessivos, que apenas afastam os participantes e restringem a competição do certame, gerando e última análise prejuízos à oferta do melhor preço para a Administração”.
Defendeu, também, quanto à alteração da atividade econômica (CNAE) da empresa I. S. Garcia ME, que esta “apresentou documento de inscrição no CNPJ e a Comissão Permanente de Licitações, certamente após análise, não vislumbrou nenhuma irregularidade ou motivo para sua desclassificação”, conforme exposto em parecer técnico jurídico juntado aos autos, no qual constou, expressamente, que “não há de se olvidar que a atividade principal da empresa I. S. GARCIA ME, está em consonância com o Objeto do EDITAL”.
Afirmou, ainda, que, “quanto à alegação de suposta falsidade ideológica do atestado de capacidade técnica emitido pela empresa Prata Construtora Eirele, denota-se que a empresa I. S. GARCIA apresentou ATESTADO DE APTIDÃO, que é compatível com o inciso II, do art. 30, da Lei 8.666/1992” e que “ilações e conjecturas não podem servir de base para demanda tão especialíssima como a AÇÃO CIVIL PÚBLICA ora em questão”.
Alertou, outrossim, que “não era incumbência do AGRAVANTE averiguar, nem mesmo observar a ordem cronológica de pagamentos e/ou fiscalização do cumprimento de sua própria parte no contrato. Tais são de responsabilidades do funcionário público da contratante”, não sendo ele, portanto, responsável “pelo setor de elaboração, fiscalização e aprovação de licitações, sendo certo que existia uma Comissão Permanente de Licitações, o Sr. Roney Batista Cardoso, Coordenador Pregoeiro, e Adelino Aguilar, Fernanda Ferraz Neto, Maria Regina de Castro Martins e Moisés Cardoso de Oliveira, Equipe de Apoio”.
Afiançou, neste ponto, que “foi lícita a prorrogação [do contrato], na medida em que, é possível, excepcionalmente, que o contrato administrativo de prestação de serviços contínuos seja prorrogado por mais 12 (doze) meses após o prazo de 60 (sessenta) meses estabelecido pelo inciso II, do artigo 57, da Lei no 8.666/93”.
Expôs que “a contratação da empresa AGRAVANTE (sic) I. S. GARCIA atingiu a finalidade almeja (sic), conforme fotográficas e declarações dos Moradores da Zona Rural daquela comarca que atestam a veracidade do aqui alegado (fotografias e declarações anexas)” e que nos autos há apenas indícios de irregularidades e não provas contundentes de fraude à licitação. Além disso, “embora houvesse irregularidades dos atos referentes ao procedimento de licitação, tal fato, por si só, é incabível a medida restritiva combatida ou mesmo eventual condenação das AGRAVANTES (sic), haja vista que os vícios formais indicados e constatados não têm o condão de subsidiar o enquadramento das condutas ao tipo do art. 90 da lei especial”, sobremodo porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “deve haver prova inequívoca de que os réus tinham a intenção ‘ou o especial fim de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação’ (AgRg no AREsp 185188/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0111446- 9. Min. Rel. Felix Fischer. 5a T. DJ. 3.3.2015)”.
Defendeu, na sequência, a revogação do bloqueio de seus bens, alegando que “O fundamento da decisão atacada se apresenta manifestamente abusivo, pois, além de ter bloqueado o valor do desembolso, decidiu de forma contrária à consolidada jurisprudência dos Tribunais Pátrios; primeiro, ao incluir no valor bloqueado a multa de 3 vezes sobre o valor desembolsado; e, segundo, ao ordenar o bloqueio integral dos valores de cada requerido, sem observar a cota-parte de cada um”.
Nesta senda, afirmou que “Se eventuais equívocos foram detectados após a celebração do contrato, eles não decorreram de leniência ou desídia do Agravante (sic), não devendo ser a ele imputada a responsabilidade objetiva por equívocos porventura praticados pela Comissão Permanente de Licitações ou por terceiros daquela municipalidade”.
Destacou, ainda, que “não restou demonstrado nos autos situação que induza a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do AGRAVANTE, que possa dificultar ou impossibilitar o eventual ressarcimento futuro, que justificasse a aplicação da medida constritiva fustigada”.
Nessa esteira, asseverou que a decisão recorrida é “abusiva e desproporcional, máxime que se sabe que não se revela possível, em sede de cautelar inaudita altera partes, já ordenar o bloqueio de eventual multa a ser aplicada em sentença. Isso porque a multa somente será aplicada se efetivamente for comprovada a improbidade do ato e de acordo com a culpabilidade do agente”, sendo “improvável que, nessa fase inicial, o magistrado já tenha formado a sua convicção sobre a necessidade de aplicar a referida multa, tendo em vista que não houve a instrução processual dos autos”.
Alegou, em consequência, que a medida de indisponibilidade não pode ser utilizada como forma de antecipação do pagamento de multa civil, devendo “incidir apenas sobre o valor desembolsado do erário”, e que “o valor a ser considerado, para fins de bloqueio de bens dos requeridos, é aquele efetivamente desembolsado pelo ente público de R$1.415.400,49 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos reais e quarenta e nove centavos) e não o montante de R$4.246.201,47 (quatro milhões, duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e um reais e quarenta e seis centavos), com multa”, sem prejuízo da divisão entre os cinco requeridos, totalizando R$283.080,09 (duzentos e oitenta e três mil, oitenta reais e nove centavos) per capita.
Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para excluir a ordem do bloqueio do magistrado a quo, ou, subsidiariamente, que a constrição observe o valor efetivamente desembolsado no Contrato no 05/2017 (R$ 1.415.400,49), sem a inclusão de multa civil, atribuindo a cota parte de 1/5 para cada requerido (R$ 283.080,09)”.
No mérito, postulou o provimento do recurso “para revogar a decisão de bloqueio dos bens do agravante, ratificando a liminar concedida” (Id 34541951).
É, no essencial, o relatório.
2. Recebo o presente recurso e dou-lhe seguimento, tendo em vista que a decisão recorrida nele atacada tem natureza interlocutória e de urgência, amoldando-se, por conseguinte, à hipótese prevista no art. 1.015, I, do CPC.
3. No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tenho que não merece acolhimento, ante a ausência dos requisitos legais necessários, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.
No caso, não obstante as veementes alegações do agravante, não me pareceram relevantes os fundamentos expendidos nas razões recursais.
Como se sabe, a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, enriquecimento ilícito ou mesmo viole princípios da Administração Pública (fumus boni iuris).
No entanto, nessa primeira abordagem dos autos, conquanto o agravante tenha demonstrado a inexistência de parentesco entre ele e a sócia da empresa que se sagrou vencedora à época em que realizado o Pregão Presencial no 05/2017, Itamara Steocles Garcia, remanescem muitas outras possíveis e graves irregularidades no referido procedimento licitatório que, em exame perfunctório, configuram fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa que lesa o erário e viola os princípios da administração pública.
Ocorre que, sem ingressar no mérito da causa, além da evidente incompatibilidade existente entre o capital social da empresa vencedora, I. S. Garcia ME, e o alto valor do então futuro contrato, da possível inexistência dos maquinários necessários à execução do objeto licitado, da absoluta “coincidência” entre os valores de sua proposta e aqueles constantes do termo de referência da Prefeitura e da oferta de lances muito inferiores aos de mercado com posterior aumento do valor contratado, dentre outras irregularidades, aquela também não demonstrou, de forma idônea, ter capacidade técnica para a realização do objeto licitado, haja vista a possível falsidade do atestado apresentado pela empresa Prata Construtora Eireli.
Ao revés, o que se verifica, nesta fase processual não exauriente, é que a empresa vencedora, poucos meses antes da licitação, não possuía sequer atividade econômica adequada ao objeto licitado (serviços de locação de máquinas pesadas e caminhões), pois atuava na preparação de terreno, cultivo e colheita, tendo acrescido a área de obras de terraplenagem – que também não parece se enquadrar ao buscado pela administração – pouco tempo antes da abertura do Pregão no 05/2017 e, frise-se, muito depois da suposta prestação de serviços à firma Prata Construtora Eireli.
Neste cenário, não há como afastar, ao menos por ora, a responsabilidade do agravante pela licitação em questão e debitá-la exclusivamente à Comissão de Licitação ou terceiros, pois, na condição de Secretário de Obras, era o responsável pela orientação, coordenação e execução das atividades dos órgãos e das entidades da administração municipal, na área de sua competência, possuindo, portanto, o poder-dever de conhecer as ações e fiscalizar seus subordinados, exigindo a observância da lei e da ética em todos os seus atos.
Por outro lado, penso que, por ora, não subsiste a alegação de que a medida de indisponibilidade é excessiva, por abranger a multa civil e por não individualizar a cota parte de cada réu.
Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indisponibilidade de bens pode alcançar os valores das multas civis cominadas no art. 12 da Lei no 8.429/92, pois, visando a garantir a recomposição do erário, deve abranger todo o valor a ser eventual e futuramente ali revertido.
Além disso, não é cabível, como regra, o fracionamento de tal medida, de modo que seja bloqueada apenas uma parte do valor total para cada réu, pois a constrição deve incidir integralmente sobre o patrimônio de cada agente, até, ao menos, a instrução final do feito, ocasião em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada qual para o ressarcimento.
A propósito dessas questões, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, verbis:
“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis.
2. (...)
4. O entendimento dominante neste Superior Tribunal é o de que a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento. (...) Com efeito, se a responsabilidade é solidária em relação à obrigação principal, não pode deixar de ser no que tange à obrigação acessória.
5. No caso, não foi ainda apurado o grau de participação de cada agente nas condutas tidas por ímprobas, razão pela qual é inviável, no presente momento, permitir a limitação da indisponibilidade dos bens ao resultado da divisão de tal valor com os demais réus da ação. A propósito: REsp 1.438.344/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 09/10/2014; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011.
(...)
8. Recurso Especial da União provido. Recurso Especial do particular não provido”. (REsp 1610169/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017)
Acresça-se, outrossim, que, contrariamente ao esposado pelo agravante, a referida Corte de Justiça, responsável pela interpretação do direito federal, de há muito assentou que a indisponibilidade de bens não se subordina à demonstração de periculum in mora, o qual é reputado implícito no comando do art. 7o da Lei no 8.429/92, dispensando, assim, a comprovação de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para o deferimento de tal medida.
Destarte, mostra-se ausente, nesta quadra, a relevância da fundamentação apta a justificar o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida.
O mesmo se pode dizer, outrossim, quanto à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora) decorrente da manutenção da eficácia da decisão recorrida, pois o agravante não demonstrou, objetivamente, a presença deste requisito, limitando-se a alegar, tal qual o Prefeito de Torixoréu no RAI no 1001795-46.2020.8.11.0000 e sem juntar qualquer ato constritivo sobre seus bens ou contas bancárias, que o mesmo “consubstancia-se no bloqueio dos valores utilizados pelo ora agravante ao seu sustento e de seus familiares, bem como de todo o seu patrimônio”, o que é insuficiente para a atribuição de efeito suspensivo a recurso que originariamente não o possui.
Com essas considerações e sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente, indefiro o pedido de efeito suspensivo perquirido por Reginaldo Alves da Cruz.
4. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao magistrado de piso.
5. Intime-se o Ministério Público para apresentar contraminuta, no prazo legal.
6. Decorrido o prazo, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora